Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO DEMONSTRADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. DEDICAÇÃO AO CRIME. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DE TESES. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do recurso, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento à insurgência defensiva, somente para afastar a circunstância desfavorável da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, e, em consequência, reduzir as penas impostas.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença dos vícios de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) tema 506/STF e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores sobre o princípio da insignificância; (ii) cerceamento de defesa; (iii) ausência da certeza necessária para condenação criminal; (iv) ausência de fundamento na não aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e analisar se houve contradição ao utilizar os dados de informática extraídos do celular do réu como indicativos de dedicação à vida criminosa e de materialidade e autoria do tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.
4. Tendo sido devidamente examinadas e afastadas as teses de nulidade por cerceamento de defesa (por quebra de cadeia de custódia), de absolvição por insuficiência de provas, de desclassificação para o crime de uso de drogas e de concessão da benesse do art. 33, § 4o, da LAD, não há margem para o acolhimento dos embargos.
5. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de contradição. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via embargos, nova perspectiva do que já foi produzido e analisado pelo julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido.

Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023.